Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003756-85.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, POR MAIORIA E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA MANIFESTADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DA LEI MUNICIPAL N. 9.891/2018 – ESTABELECE NECESSIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – LEI MUNICIPAL VIGENTE A QUASE TRÊS (3) ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

Para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é exigida a comprovação, de imediato, da plausibilidade do direito invocado, que se reveste no
fumus boni iuris
e na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação na demora de obtenção do provimento judicial
(periculum in mora)
.

No caso em exame, embora se possa entrever, em uma análise cognitiva, a plausibilidade do direito invocado, não se vislumbra a presença do requisito do
periculum in mora
a demonstrar qualquer prejuízo com a manutenção dos efeitos da norma impugnada, até o julgamento de mérito da ação, porquanto a Lei Municipal n. 9.891, entrou em vigor em 19 de agosto de 2018, data de sua publicação, ou seja, quase três (3) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1003756-85.2021.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
com objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, promulgada pela Câmara do Município de Rondonópolis, que estabelece à obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo.

A tese defendida pelo autor da ação é de que a matéria versada no comando legal é de competência privativa do chefe do Poder Executivo e, por esse motivo, não poderia ser promulgada pela Casa de Leis, por infringência ao princípio da separação de poderes, pois
“invade a competência do Poder Executivo municipal de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais quando trata sobre estacionamentos pertencentes ao ente público municipal”
. Temática típica de organização administrativa afeta à competência do Chefe do Poder Executivo.

Por esse motivo, pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal da lei.

No tocante à inconstitucionalidade material, argumenta que, além de violar o princípio da separação dos poderes, malfere o princípio do equilíbrio orçamentário,
“pois cria despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos”
, violando, assim, o inciso III e
caput
do artigo 162 da Constituição Estadual, bem como ao disposto no artigo 1o da Constituição Estadual.

Sustenta, ademais, violação aos artigos 9o, 40, 66 e 195 da Constituição Estadual.

Nesse sentido, pugna pelo deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, ao argumento que estão demonstrados o
fumus boni iuris
(invasão de competência privativa do Chefe do Executivo de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais) e o
periculum in mora
(possibilidade de gerar danos à Administração Pública e à coletividade).

No mérito, pretende
seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada, por afrontar
aos artigos 1o, 9o, 40, 66, 162, inciso III, e 195 da Constituição Estadual.

Em razão do pedido de medida cautelar, submeto a matéria à apreciação do Órgão Especial, nos moldes do artigo 172, § 1o, do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

VOTO (MEDIDA CAUTELAR – ADI)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a procedência da ação para que seja julgada inconstitucional a Lei Municipal
n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, promulgada pela Câmara do Município de Rondonópolis, que estabelece à obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo.

Deste modo, requer a
concessão de medida cautelar
, ante a presença dos
requisitos do
fumus boni iuris

(invasão de competência privativa do Chefe do Executivo de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais) e do
periculum in mora

(
possibilidade de gerar danos à Administração Pública e à coletividade).

Como é sabido, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade somente é possível quando presentes seus pressupostos ensejadores –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
–, entendidos como a plausibilidade do direito alegado,
apurada mediante o exame, em cognição sumária, dos elementos de convicção trazidos aos autos e o
periculum in mora
que, em sede de controle normativo abstrato,
“caracteriza-se quando o autor (...) demonstrar que a demora no julgamento do mérito pode trazer consequências danosas para a ordem pública”
(NERY JUNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 2a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.901).

Com efeito, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é necessário que esteja amparada na plausibilidade do direito material invocado e na demonstração de perigo na demora de se obter o provimento judicial.

No presente caso, malgrado possa se entrever a fumaça do bom direito (pois, tratando-se de estacionamentos privados, há possível afronta aos princípio da livre iniciativa e, se cuidar de estacionamentos públicos, probabilidade de afronta de matéria reservada ao chefe do Poder Executivo Municipal), não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a presença do requisito do
periculum in mora
, que se traduz no receio de a demora de decisão judicial poder causar dano grave ou de difícil reparação ao direito ou ao bem tutelado.

Destarte, na hipótese, não se verifica qualquer demonstração de prejuízo com a manutenção dos efeitos da norma impugnada, até a análise meritória da ação, porquanto a Lei Municipal n.
9.891, entrou em vigor em 19 de agosto de 2018, data da sua publicação.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado no STF:

“Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o deferimento de medida liminar pressupõe a presença de dois pressupostos:
i)
a verossimilhança do direito alegado e
ii)
o perigo na demora em se obter provimento judicial (ADI 2.333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio).
Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo em hipóteses excepcionais, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada
(ADI 1.935, Rel Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: ADI 5.236 e ADI 5.519, ambos de minha relatoria” (ADI n. 5510/PR, relator Ministro Roberto Barroso, julgada em 3/10/2016 e publicada em 5/10/2016) (grifei).

Portanto, o transcurso de longo tempo, desde a vigência da lei impugnada, constitui indício relevante à inexistência do requisito do perigo da demora a justificar o deferimento da presente medida cautelar, por estar o comando normativo em vigência a quase três (3) anos e, assim, a espera pelo julgamento do mérito da ação não é capaz de trazer prejuízos irreversíveis à Administração Pública e à coletividade.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de medida cautelar pleiteada pelo autor da ação, ante ausência do requisito do
periculum in mora
.

Nos termos do artigo 172 do RITJMT, requisitem-se informações à Câmara do Município de Rondonópolis que deverá prestá-la,
no prazo de 10 (dez) dias
, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, c/c o artigo 172, § 2o, do RITJMT.

Decorrido o prazo referido, cite-se o Procurador do Município de Rondonópolis para defender o texto impugnado,
no prazo de dez (10) dias
, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual, c/c o artigo 12 da Lei n. 9.868/99.

Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça,
pelo prazo de dez (10) dias
, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégio Órgão Especial deste sodalício mato-grossense.

Com todo respeito ao posicionamento dotado pelo eminente Desembargador Relator, ouso divergir de seu posicionamento. No caso em apreço, caso não concedida a liminar almejada, a lei em vigor poderá cominar a obrigação do plantio das árvores e, neste aspecto, já estará consolidado um ato jurídico perfeito o que, no caso, caso declarada a inconstitucionalidade material da citada lei, não mais poderá ser operado o efeito 'ex=-nunc'. Assim, muito embora, esta situação, se procedente a ação, poderá seguir através do efeito 'ex-nunc', certo é que durante a tramitação desta ação de cunho constitucional, por um princípio de isonomia, aplicação da norma legal para todos, que é o conceito de lei no sentido amplo, para o caso em comento, entendo, de bom, alvitre suspender os efeitos da lei objeto desta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021